Tribunal: STF
Processo: RE 379264
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - DIREITO A CRÉDITO
   - INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO E NÃO TRIBUTADOS -
   INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO PLENÁRIO. O Pleno, apreciando os
   Recursos Extraordinários nºs 353.657-5/PR e 370.682-9/SC,
   concluiu pela inviabilidade de o contribuinte creditar valor a
   título de IPI na aquisição de insumos não tributados ou sujeitos
   à alíquota zero, considerada a circunstância de implicar ofensa
   ao alcance constitucional do princípio da não-cumulatividade,
   preceituado no inciso II do § 3º do artigo 153 do Diploma
   Maior.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
   - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da
   litigância de má-fé